Tribunal: TJBA
Processo: 8056841-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056841-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMIR DE JESUS Advogado(s): MAX WEBER NOBRE DE CASTRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). NATUREZA GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada com o objetivo de assegurar o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP) na referência V, com base na paridade entre ativos e inativos, alegando omissão administrativa na extensão da gratificação, a despeito de sua natureza genérica e concessão indistinta aos servidores da ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito à impetração do mandado de segurança diante da natureza do ato impugnado; (ii) verificar a adequação da via mandamental para discutir a extensão de gratificação a inativo; (iii) determinar se a GAP na referência V, de caráter genérico, deve ser estendida ao policial militar inativo com base na regra da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato impugnado possui natureza omissiva e se renova mês a mês, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o que afasta a decadência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 85/STJ). A via do mandado de segurança é adequada para impugnar omissão administrativa concreta e não se confunde com impugnação abstrata à lei em tese, estando presente a liquidez e certeza do direito alegado. A GAP possui natureza jurídica de gratificação genérica, pois foi concedida indistintamente aos servidores da ativa sem avaliação individualizada, o que autoriza sua extensão aos inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia assegura a paridade entre ativos e inativos, não sendo aplicáveis aos militares estaduais as regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005, conforme interpretação do art. 42 da CF/88. A jurisprudência do STF reconhece que cabe aos Estados legislar sobre o regime jurídico de seus militares, sendo válida a aplicação da norma estadual que garante a paridade e a extensão da GAP nas mesmas condições dos ativos. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada por ausência de prova suficiente a infirmar a presunção legal de hipossuficiência econômica do impetrante (CPC, art. 99, § 3º). A implementação da GAP V aos inativos não configura inovação legislativa ou violação à Súmula Vinculante 37 do STF, pois decorre da aplicação direta de norma existente e vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A omissão administrativa na extensão da GAP aos inativos configura ato de trato sucessivo, afastando-se a decadência do direito à impetração do mandado de segurança. É cabível mandado de segurança para impugnar omissão concreta da Administração Pública quanto à aplicação de norma remuneratória de caráter genérico. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), por possuir caráter genérico, deve ser estendida aos policiais militares inativos com base no princípio da paridade, nos termos do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Aos policiais militares estaduais aplica-se regime jurídico próprio previsto em legislação estadual, não incidindo as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. O reconhecimento judicial da extensão da GAP aos inativos não configura violação ao princípio da separação de poderes, tampouco afronta à Súmula Vinculante 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, §§ 1º e 2º; 142, X; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; CE/BA, art. 48; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012; CPC, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.04.2015; STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.09.2020; TJBA, MS n. 8011234-90.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.02.2022; TJBA, MS n. 8015930-43.2019.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 29.11.2019; TJBA, MS n. 8027995-07.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 05.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8056841-24.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADEMIR DE JESUS e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita e decadência e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator EA/01